Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728281-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLY OLIVEIRA NOLASCO IMPETRANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO, MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de WILLY OLIVEIRA NOLASCO, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0731740-86.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 242074296 dos autos de origem). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente é o único dos denunciados que permanece preso, nada obstante a mudança do cenário fático-processual. Nesse sentido, argumentam que o corréu Fernando Finger Santiago, investigado pelos mesmos delitos e no mesmo contexto fático-probatório, obteve a revogação da prisão preventiva por decisão judicial que reconheceu o “esvaziamento dos pressupostos fáticos e jurídicos” que fundamentaram a custódia cautelar. Sustentam que a manutenção da prisão do paciente viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade, assim como o art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que ambos os acusados foram denunciados por condutas semelhantes, com igual grau de envolvimento na suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Afirmam que a decisão que manteve a prisão do paciente não considerou a mudança superveniente do panorama processual, tampouco os fundamentos objetivos que justificaram a soltura do corréu. Requerem, pois, a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, pugnam pela concessão da ordem em definitivo, nos termos alinhavados. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Convém, inicialmente, transcrever o inteiro teor da decisão impugnada: (...) Em análise dos autos, verifica-se que a defesa busca sustentar que a decisão que concedeu liberdade ao corréu Fernando Finger Santiago ensejaria, por si só, a extensão automática da medida ao requerente, sob o argumento de que teria ocorrido esvaziamento dos pressupostos fáticos e jurídicos que ampararam a custódia cautelar. Contudo, com a devida vênia, essa construção argumentativa não se sustenta juridicamente nem se mostra consentânea com os elementos concretos constantes dos autos. Inicialmente, importa ressaltar que a decisão que revogou a prisão de Fernando Finger Santiago apreciou um quadro probatório e circunstancial específico em relação àquele acusado, no contexto do pleito individualizado, em que se considerou, entre outros aspectos, o grau de participação, os vínculos com a organização criminosa investigada e a atualidade do risco cautelar. Não se olvida que a jurisprudência admite a aplicação do art. 580 do CPP por analogia para estender decisões em concurso de agentes, desde que os fundamentos da concessão sejam de caráter exclusivamente objetivo e indistintamente aplicáveis. Entretanto, a leitura atenta da decisão de revogação evidencia que a soltura do corréu decorreu não apenas do suposto esvaziamento genérico dos pressupostos cautelares, mas também de elementos subjetivos ligados ao investigado, como circunstâncias pessoais e comportamentais que não podem ser transpostos de maneira automática ao Requerente. A defesa omite, propositadamente, que a decisão ali proferida expressamente destacou que a medida se referia ao acusado Fernando e à sua situação específica, não se tratando de reconhecimento genérico de ausência de riscos processuais de todo o grupo. No que se refere ao Requerente WILLY OLIVEIRA NOLASCO, remanescem elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. O acervo probatório reúne indícios robustos da prática reiterada de delitos de tráfico e associação para o tráfico, materializados por interceptações telefônicas, movimentação financeira atípica e registros de monitoramento que apontam atuação ativa e relevante na dinâmica criminosa. Diferentemente do corréu, o Requerente figura como um dos principais interlocutores das negociações de substâncias ilícitas e supostamente mantinha papel central no fluxo de recursos e na articulação logística das transações. Tais elementos evidenciam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração criminosa, circunstância que fundamenta a necessidade de segregação cautelar. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva pode e deve ser analisada à luz da conduta individual de cada réu, mesmo em hipóteses de concurso de agentes, sendo inadmissível a concessão automática de benefícios a corréus quando persistem fundamentos cautelares (AgRg no RHC n. 204.058/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024). No que tange à alegação de desproporcionalidade e violação ao princípio da isonomia, cumpre frisar que a decisão que manteve a custódia do Requerente foi suficientemente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada de que a prisão preventiva, embora excepcional, é legítima quando presente o periculum libertatis decorrente do risco concreto à ordem pública, em especial diante da quantidade de droga e da complexidade da estrutura delituosa. Ademais, o reconhecimento parcial de fragilidade cautelar de um corréu não afasta a subsistência dos pressupostos da medida em relação aos demais, sobretudo quando se trata de quadro fático individualizado e delimitado por critérios objetivos e subjetivos diversos. Noutro ponto, quanto à alegação de comprometimento da saúde do requerente, verificada a falha na prestação de serviço de saúde do estabelecimento prisional, a reclamação com o pedido deverão ser encaminhados ao diretor do presídio e, judicialmente, ao juízo da Vara de Execuções Penais. Por fim, ainda que se admita, em caráter meramente hipotético, a possibilidade de substituição da custódia, verifica-se que a periculosidade concreta demonstrada inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas, dado que tais instrumentos, pela própria natureza, não possuem aptidão de conter risco de reiteração criminosa. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de WILLY OLIVEIRA NOLASCO. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. (grifo nosso) A decisão se mostra, em princípio, acertada. Isso porque, embora os impetrantes sustentem a similitude entre as condutas do paciente e do corréu, a decisão que revogou a prisão de Fernando Finger Santiago baseou-se em elementos subjetivos e circunstanciais específicos, não sendo extensível de forma automática ao paciente. De fato, embora o Ministério Público tenha entendido pela desnecessidade da prisão do corréu Fernando, em relação ao paciente, diferentemente, destacou expressamente que a prisão preventiva foi decretada para: (...) para garantia da ordem pública, baseado na periculosidade concreta extraída das circunstâncias que envolve o delito cometido pelo réu. Importante salientar que, diferente dos outros acusados, o Réu disponibilizava o local para cultivo e plantio da maconha, além do seu imóvel ter se tornado o principal ponto de elaboração e distribuição dos entorpecentes. Como visto, a liberdade do requerente não foi suficiente para frear seu ímpeto criminoso, agindo com máxima afronta ao sistema judiciário. (ID 241574700) Com efeito, há indícios de que o paciente exercia papel de liderança na organização criminosa, sendo responsável pelo cultivo, armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes, inclusive dentro de sua própria residência, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e risco concreto à ordem pública. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, não se vislumbra, nesta análise perfunctória, qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de similitude na situação subjetiva dos corréus, bem como a permanência de seus pressupostos autorizadores, os quais revelam, por conseguinte, a insuficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas para o resguardo da ordem pública. Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora